Tribunal: TJBA
Processo: 0302864-83.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302864-83.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: S J MERCADINHO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário para capital de giro. Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. Inércia do exequente. Petição inicial que atendeu aos requisitos legais. Requerimentos de citação desprovidos de efetividade. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça. Inaplicabilidade da súmula 106 do STF. Alegada prolação de sentença na fluência de prazo para manifestação. Prejuízo não demonstrado. Nulidade afastada. Prescrição configurada. Extinção do processo com resolução do mérito. Recurso não provido. Alegada contradição. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. O cerne da questão orbita em alegado vício do acórdão de ID. 81086165, consistente em contradição quanto à declaração da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de reconhecer o alegado vício, refletindo no acolhimento do presente recurso. III. Razões de decidir 3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O acórdão embargado foi coerente ao tratar o ponto suscitado pela parte embargante, de modo que, malgrado não convirja com o posicionamento almejado pela recorrente, não enseja o vício apontado nos aclaratórios. 5. A jurisprudência pátria é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação". 6. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes. 7. O processo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação de resultado efetivo por parte do exequente, configurando a inércia necessária para a declaração de prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes. 8. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº 0302864-83.2012.8.05.0039, em que é embargante BANCO BRADESCO S.A. e embargados S J MERCADINHO LTDA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.